Tribunal: TJBA
Processo: 8003141-55.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003141-55.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSUE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, GILBERTO BERALDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL. RESOLUÇÃO nº 02/2019 DA AGERBA. PERCURSO INFERIOR A 150 KM. EMBARQUE COM ANTECEDÊNCIA DE 30 MINUTOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. LIMITE DE DOIS ASSENTOS GRATUITOS POR VEÍCULO. AUTOR QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003141-55.2023.8.05.0199, em que é apelante JOSUÉ DE OLIVEIRA SILVA e em que são apeladas a AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA e VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça